Tribunal: STF
Processo: HC 267073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO..

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.12.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Karine Elias Teixeira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.974.442, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, ‘a’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o revolvimento de fatos e provas para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena, demonstrando que a recorrente se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional. 
4. A desconstituição da decisão para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige a análise de elementos concretos que demonstrem a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa. 
2. O reexame do conjunto fático-probatório para aplicar o redutor do tráfico privilegiado é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ”.

2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. 

Na inicial, a impetrante alegou que a paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3 (fl. 6, e-doc. 1).

Sustentou que a pretensão apresentada em benefício da paciente não demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, mas somente revaloração das provas, possível de ser feita em habeas corpus (fl. 3, e-doc. 1).
Afirmou que o envio de drogas ilícitas pela paciente se deu “em somente 11 episódios que, fazendo algumas encomendas em cada um deles, totalizaram-se pouco mais de 60 encomendas” e questionou: “[p]ode-se concluir que alguém que vai a uma agência de logística por 11 vezes e posta pouco mais de 60 encomendas contendo drogas se dedica com regularidade a esta atividade criminosa?” (fl. 4, e-doc. 1). 

Concluiu que “as circunstâncias fáticas provadas não permitem chegar a conclusão de que estariam presentes, sem dúvida alguma, elementos impeditivos da incidência da redutora de pena. É perfeitamente possível que o cenário apresentado realmente indique alguém que se dedica a atividades criminosas, mas também é perfeitamente possível que não, o que torna necessário que se homenageie esta segunda hipótese em detrimento da primeira, em observação do princípio do in dubio pro reo” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
b) Sejam solicitadas as informações de estilo; 
c) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;
d) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados;
e) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (fl. 8-9, e-doc. 1).

3. Em 29.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 7). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Em 11.10.2025 e em 19.11.2025, foram protocolizados, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício da paciente (Habeas Corpus ns. 263.279 e 265.308, respectivamente) contra o mesmo acórdão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em 15.10.2025, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 263.279. A decisão transitou em julgado em 14.11.2025.

Em 1º.12.2025, o Habeas Corpus n. 265.308 não foi conhecido, por se tratar de repetição do primeiro. A Defensoria Pública da União foi intimada dessa decisão em 12.12.2025. Ainda não há anotação de trânsito em julgado. 

5. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.935-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.2.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 260.818-AgR/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS COM IGUAL PRETENSÃO DEDUZIDA NO HABEAS CORPUS ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.639-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.2.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).

6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

7. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora